Tribunal: TJSP
Processo: 1011747-93.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Ação de extinção de condomínio c/c. indenização por uso comum da coisa. Extinção do processo sem resolução do mérito afastada. Competência da Vara de Família e Sucessões que se encerra com a dissolução da união estável e partilha dos bens do casal. Alienação judicial do imóvel que deve ser promovida na Vara Cível. Extinção do condomínio. Direito potestativo do condômino, nos termos do artigo

Ementa:
Ação de extinção de condomínio c/c. indenização por uso comum da coisa. Extinção do processo sem resolução do mérito afastada. Competência da Vara de Família e Sucessões que se encerra com a dissolução da união estável e partilha dos bens do casal. Alienação judicial do imóvel que deve ser promovida na Vara Cível. Extinção do condomínio. Direito potestativo do condômino, nos termos do artigo 1.320 do Código Civil. Alienação judicial que se faz necessária, diante do insucesso na alienação particular e no acordo entre as partes sobre o uso do bem. Indenização pelo exclusivo do bem devida (artigo 1.319, Código Civil). Avaliação idônea apresentada pela autora. Fixação em R$ 500,00. Termo inicial, contudo, que deve ser a data da citação do réu na presente demanda. Recurso provido.